Tribunal: TJSP
Processo: 0010330-56.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de desconstituição do julgado. Ação revisional que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Alegação de nulidade da prova obtida decorrente de violação de domicílio. Inocorrência. Ação da polícia precedida de fundada suspeita. Prova segura da autoria e materialidade do crime imputado ao peticionário. Condenação mantida.

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de desconstituição do julgado. Ação revisional que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Alegação de nulidade da prova obtida decorrente de violação de domicílio. Inocorrência. Ação da polícia precedida de fundada suspeita. Prova segura da autoria e materialidade do crime imputado ao peticionário. Condenação mantida. Pena e regime adequadamente fixados. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000864617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0010330-56.2023.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é peticionário LUCAS
SOARES DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LAERTE
MARRONE (Presidente), ANA ZOMER, FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO
DEVIENNE
FERRAZ,
FRANCISCO
ORLANDO,
ALEX
ZILENOVSKI,
ROBERTO SOLIMENE E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010330-56.2023.8.26.0000 -Voto no21245
2
Voto no 21.245
Revisão Criminal no 0010330-56.2023.8.26.0000
Comarca: Lins
Peticionário: Lucas Soares da Cunha
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de
desconstituição do julgado. Ação revisional que não
encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo
621 do CPP. Alegação de nulidade da prova obtida
decorrente de violação de domicílio. Inocorrência. Ação
da polícia precedida de fundada suspeita. Prova segura
da autoria e materialidade do crime imputado ao
peticionário. Condenação mantida. Pena e regime
adequadamente fixados. Pedido revisional indeferido.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Lucas Soares da
Cunha perante este Tribunal de Justiça, visando rescindir o v. Acórdão
da 14a Câmara de Direito Criminal (fls. 202/207 dos autos de origem no
0007286-77.2016.8.26.0322), da relatoria do Desembargador Walter da
Silva, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a
condenação do peticionário às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no piso, por infração aos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
A decisão transitou em julgado para o revisionando em
29/01/2018 (cf. fl. 222 dos autos de origem).
A Defesa apresentou as razões para a rescisão do julgado com
fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pleiteando a nulidade da prova por violação de domicílio, com a
consequente absolvição do peticionário (fls. 07/16).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010330-56.2023.8.26.0000 -Voto no21245
3
indeferimento da ação revisional (fls. 24/28).
É o relatório.
Destaca-se, inicialmente, que a contrariedade à prova dos autos
deve decorrer do divórcio dos elementos probatórios existentes no
processo penal e a decisão vergastada. A contrariedade deve ser frontal,
evidente como recomenda o texto legal. Tal situação inexiste no caso de
o julgado encontrar fundamento, como no caso em exame, em um
conjunto probatório suficiente a embasar a responsabilidade do réu.
O peticionário foi denunciado porque (fls. 01/03 dos autos de
origem):
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10
de novembro de 2016, por volta das 19h30min, no interior do
apartamento no 44 dos “Predinhos”, localizado na Rua Angelina
Albanese, no 301, Bloco K, Jardim Primavera, Lins, LUCAS
SOARES DA CUNHA, qualificado a fls. 06, tinha em
depósito, para fins de tráfico, 8,38g de cocaína (crack),
conforme laudo encartado nos autos (fls. 32/34), sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.”
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 04/09 dos autos de origem), boletim de ocorrência (fls.
10/12 dos autos de origem), auto de exibição e apreensão (fls. 13/15 dos
autos de origem), auto de constatação provisória (fls. 19/23 dos autos de
origem), laudo de exame toxicológico (fls. 40/43 dos autos de origem) e
pela prova oral produzida.
O peso líquido da substância apreendida foi indicado no laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010330-56.2023.8.26.0000 -Voto no21245
4
exame químico-toxicológico: 8,28 gramas de crack.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença (fls. 139/144 dos
autos originários):
“Na fase policial, LUCAS permaneceu em silêncio (fls. 09).
Interrogado em juízo, disse que houve um roubo e os policiais achavam
que estava envolvido e por isso os policiais foram em sua casa atrás
dele. Invadiram sua casa, reviraram a casa inteira e questionaram sua
esposa onde estava. Estava na casa vizinha. Os policiais foram até lá e
passaram a ameaçar a vizinha. Em razão disso se apresentou e negou a
prática do roubo. Eles os levaram até atrás do CR e quiseram perguntar
sobre armas. Dizia a eles que não tinha arma, mas que havia praticado
o roubo. Depois eles foram até a viatura e pegaram a droga lá. Eles
disseram que como não queria dizer onde estava a arma, disseram que
seria preso por roubo. Não mexe com venda de droga, só com assalto.
Falou para a Delegada que a droga não era sua. Todos viram que foi
preso sem droga. Só respondeu por roubos. Tem um filho de três anos.
Trabalhava de pedreiro. Estudou até a oitava série. Não passou pela
Fundação Casa. Morava no apartamento 43 e o 44, onde estava, fica de
frente. No seu apartamento estavam seus familiares. Estava na vizinha
porque tem amizade com o filho. Foi para debaixo da cama porque
ficou com medo da abordagem dos policiais. Não fizeram busca na casa
da vizinha. Não estava acompanhado de advogado na delegacia.
Quando foi levado atrás do CR, os policiais o agrediram porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010330-56.2023.8.26.0000 -Voto no21245
5
queriam armas. Na Delegacia ninguém quis ouvir sua versão. No
apartamento 44 só estava sua vizinha. Os policiais que foram em sua
casa foram os mesmos que o prenderam em um roubo anterior, mas não
sabe indicar os nomes. Na casa da vizinha estavam ela e o filho dela
conhecido como “calanguinho”. Escondeu-se debaixo da cama quando
os policiais começaram a subir as escadas. Soube disso porque todo
mundo avisa lá.”
“O P.M. JULIO CESAR contou que receberam informações de
que o réu realizava comércio de entorpecentes e que usava um revólver
38 nessa atividade. Foram até o apartamento 44, a família que estava lá
foi questionada e eles ficaram calados. Entrou, foi até o quarto e
encontrou o réu debaixo da cama. Notou que ele tinha um invólucro
plástico na cueca e uma balança. Junto com os outros policiais, levou o
réu até a viatura e o questionou sobre roubos ocorridos. Ele disse que
tinha praticado um roubo e indicou que tinha deixado as armas num
bambuzal na chácara de João Chiode. Foram até lá, mas não
conseguiram entrar por causa dos cachorros. Não havia mandado de
prisão contra o réu. A família que estava no apartamento ficou
assustada e olhava para o quarto quando chegaram. Não tinha
prendido o réu até então e o conhecia só de vista. A porta do
apartamento estava entreaberta. A droga estava dentro da cueca e a
balança no bolso de trás.”
“No mesmo sentido, o P.M. THIAGO afirmou que sua equipe
recebeu a informação de que pessoa de nome Lucas, de pele negra,
estaria morando no apartamento 44, bloco K, no Franco Montoro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010330-56.2023.8.26.0000 -Voto no21245
6
Disseram que ele tinha envolvimento com roubos e furtos e quando
ficava no condomínio praticava o tráfico. Foram até o local e no
apartamento 44 encontraram uma família e, questionados, todos
ficaram assustados e olharam para dentro do apartamento, indicando
que ele estava ali. O Soldado César foi até o quarto e encontrou o réu
debaixo da cama. Em sua cueca havia droga e também balança. Toda
vez que entram ali no condomínio há tumulto. Por isso, precisam atuar
rapidamente e é por isso que o levaram para a viatura. Só lá que
constaram que o que havia na cueca dele eram drogas e uma balança.
Ele disse que sabia onde havia armas escondidas e subtraídas de
propriedades rurais. O local era próximo ao CR. Foram até lá e como
não havia ninguém na casa da propriedade rural onde ele indicou,
foram apresentar a ocorrência na CPJ. Nunca havia abordado o réu até
então. Não informaram os familiares sobre o motivo pelo qual estavam
levando o acusado até a viatura. Onde o réu estava era o único
apartamento aberto e não era o do acusado. A família que estava no
apartamento estava pronta para ir a igreja e eram quatro pessoas
aproximadamente. O réu estava debaixo da cama. Todas as porções
estavam dentro de um pote plástico. Não acompanhou o interrogatório
do réu na Delegacia e não viu advogado acompanhando o acusado.”
“CLAUDIA disse que é vizinha de Lucas, mora no apartamento
42. Acha que ele mora no 41. São quatro apartamentos por andar.
Estava tomando banho, pois ia para a igreja. Ouviu batendo na porta e
quando abriu a porta do banheiro, deparou-se com seu filho e Lucas na
sala. Seu filho pediu para deixar o réu em sua casa porque havia polícia
por ali. Não quis, porque sabia que a polícia ia entrar em todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010330-56.2023.8.26.0000 -Voto no21245
7
apartamentos. Os policiais bateram na porta de seu apartamento e
encontraram o réu debaixo da cama e o algemaram, saindo com ele.
Não houve revista no réu no quarto. Depois que os policiais foram
embora, não acompanhou mais. Não sabe se Lucas já foi preso outras
vezes. O réu estava trabalhando de servente de pedreiro, mas não sabe
para quem. Não o conhecia direito, quem o conhecia era seu filho.
Nunca viu o acusado vendendo drogas. Nunca viu movimentação na
casa dele e nem ouviu comentários no bairro de que ele é traficante. Os
policiais só passaram a mão sobre o acusado, mas não sabe se depois o
revistaram. Seu filho quis esconder o réu porque são amigos. Não acha
normal uma pessoa querer se esconder da polícia.”
“LIMARA disse que morava no mesmo bloco que o réu,
apartamento 10. Os policiais chegaram procurando por Lucas, mas não
disseram o motivo. Subiram e o pegaram no apartamento da Claudia.
Não viu o réu vendendo drogas. Não o conhece como traficante. Ele é
servente e morava no prédio. Os policiais desceram com ele sem nada
nas mãos.”
“PATRICIA, sogra do réu, disse que estava em sua casa quando
os policiais entraram. Lucas estava no apartamento de Cláudia. Ele se
escondeu lá. Não sabe se ele tinha motivo para se esconder. Quando os
policiais chegaram, disseram que procuravam o réu para averiguação.
O réu nunca usou e nunca vendeu entorpecente. Somente depois da
abordagem policial é que ouviu que o acusado tinha droga. Quando os
policiais estavam em sua casa, um deles a levou até o quarto e passou a
perguntar se tinha droga ali. Respondeu que não e que poderia fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010330-56.2023.8.26.0000 -Voto no21245
8
busca no imóvel. O réu não foi levado diretamente até a delegacia, pois
chegou lá somente depois de duas horas. A viatura estava cheia de terra
e sangue. Havia um advogado acompanhando, chamado por sua filha.
O filho de Claudia se chama Reginaldo e está internado na Fundação
Casa.”
Como se observa da prova oral colhida e do exame dos autos
originários, não se há falar em nulidade das provas obtidas na fase de
investigações em razão da suposta violação de domicílio.
Em primeiro lugar, observo que referida nulidade não fora
arguida pelo peticionário na defesa prévia (fls. 104/110 dos autos de
origem), nas alegações finais (fls. 140/141 dos autos de origem), nem
nas razões de apelação (fls. 163/170 dos autos de origem), vindo a ser
arguida somente agora nessa ação revisional.
Ademais, verifica-se que o imóvel onde os agentes públicos
ingressaram e detiveram o peticionário não era a residência dele e sim de
sua vizinha Claudia, que em nenhum momento afirmou que o ingresso
dos policiais em seu apartamento não foi precedido de autorização.
Não bastasse, ficou demonstrada a fundada suspeita de flagrante
delito, justa causa para a polícia cumprir a sua função pública de
prevenção ao crime.
Isso porque, os policiais relataram que foram informados de que
o peticionário, além de estar envolvido em crimes contra o patrimônio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010330-56.2023.8.26.0000 -Voto no21245
9
praticava o tráfico de drogas no condomínio em que residia. Em
diligências no prédio, os agentes públicos foram até o apartamento
informado, que estava com a porta entreaberta e no qual havia uma
família que residia no local. Questionados, eles ficaram muito assustados
e apenas olhavam para dentro do imóvel, indicando que o revisionando
estaria ali. Assim, no interior do referido apartamento, localizaram
Lucas escondido debaixo da cama, trazendo drogas escondidas em sua
cueca.
Destarte, diante das circunstâncias narradas, verifica-se que não
houve qualquer ilegalidade no ingresso dos agentes públicos no imóvel
onde o peticionário estava escondido.
É pertinente recordar, também, que o delito de tráfico de drogas,
quanto ao núcleo típico ter em depósito, previsto no artigo 33 da Lei
Antidrogas, implica o reconhecimento de crime permanente, no qual o
momento consumativo se prolonga no tempo pela vontade do agente.
Logo, enquanto não cessada a permanência, a prisão em flagrante pode
ser realizada a qualquer tempo, nos termos do artigo 303 do Código de
Processo Penal. Acresça-se que a Constituição Federal, em seu artigo
5.o, inciso XI, admite o ingresso na casa asilo inviolável do indivíduo
sendo uma das exceções a ocorrência de flagrante delito,
independentemente de ordem judicial.
Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010330-56.2023.8.26.0000 -Voto no21245
10
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5o
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
BUSCA
E
APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL
EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE.
TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO. (STF. Decisão Monocrática no RE 1.447.939/SP,
Min. Cármen Lúcia, Dje 21/08/2023).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
OCULTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO
POLICIAL. CONSENTIMENTO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO
DA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Embora o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal
garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal
direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de
natureza permanente, assim compreendido aquele em que a
consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação
de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos
policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo
fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de
flagrância. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o
Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à
oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou
o entendimento de que, para a adoção da medida de busca e
apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença
da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões
as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. O ingresso
em moradia alheia depende, para sua validade e sua
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito
fundamental em questão. 4. Hipótese na qual está presente a
justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem
mandado judicial, uma vez que os policiais militares só
ingressaram na residência após a entrada ter sido franqueada
pelo genitor do réu, confirmada em confissão informal, o que
afasta o conceito de invasão (entrar à força). 5. Concluindo a
instância a quo que as provas condensadas nos autos
evidenciam a autoria do crime previsto no caput do art. 180 do
CP, restando comprovado o dolo, não logrando êxito a defesa
em comprovar que o réu desconhecia a origem ilícita do bem,
ônus que lhe competia, desconstituir o referido entendimento, a
fim de desclassificar a conduta para a modalidade culposa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010330-56.2023.8.26.0000 -Voto no21245
11
seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório,
o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp n. 2.238.680/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)
Assim, nenhuma irregularidade ou ilegalidade ocorreu na ação
policial, não havendo se falar em nulidade das provas obtidas e que
culminaram com a condenação do peticionário.
Consequentemente, não há como se desconstituir o julgado
prolatado e mantido em Segunda Instância, proferido com fundamento
em robusta prova, em especial os depoimentos dos agentes públicos que
reconstruíram historicamente os fatos e a responsabilidade penal,
especialmente considerando as circunstâncias da prisão em flagrante e a
quantidade de droga apreendida (89 porções de crack) com o
peticionário, incompatível com o consumo pessoal. Portanto, a
condenação do peticionário pelo crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/2006 era mesmo de rigor, não havendo se falar em
nulidade da prova.
As penas, de igual modo, foram criteriosamente aplicadas, tanto
que também não houve irresignação defensiva no tocante à dosimetria e
regime de cumprimento de pena.
Ante o exposto, julga-se improcedente a presente revisão
criminal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator